Tribunal: TJES
Processo: 0007090-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007090-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007090-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Palavra da vítima. Relevância probatória. Prova suficiente de materialidade e autoria. Insubsistência da tese defensiva de insuficiência probatória. Dosimetria corretamente fixada. Fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais. Dano presumido. Indeferimento da justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06), impondo ao réu a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, além da fixação de valor mínimo a título de danos morais (art. 387, IV, CPP).

2.A defesa alega insuficiência de provas, por se basear a condenação na palavra da vítima, sem laudo de lesões corporais ou outros elementos de convicção. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, a exclusão ou diminuição do valor indenizatório e a concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais consistem em:

i) verificar se a palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação;

ii) examinar a regularidade da dosimetria da pena imposta;

iii) analisar a fixação do valor mínimo de indenização por danos morais;

iv) apreciar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, firme, coesa e prestada sob contraditório, assume especial relevância em delitos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. A ausência de laudo de lesões corporais não fragiliza a prova, pois a contravenção de vias de fato caracteriza-se justamente por agressões sem resultado lesivo aparente, como tapas e empurrões.

6. A dosimetria foi corretamente aplicada, fixando-se a pena-base no mínimo legal e majorando-a pela agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, resultando em 20 dias de prisão simples, não havendo espaço para redução.

7. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, CPP, sendo pacífico o entendimento do STJ de que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, decorrendo da própria agressão.

8. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, que poderá verificar a real condição financeira do condenado, não sendo cabível sua análise em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida a condenação e os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jader Silva Kohler,
contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, fixando, ainda, valor mínimo a título de reparação de danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição do apelante, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que não houve fundamentação idônea para a exasperação realizada pelo juízo a quo.

Requer, também, a exclusão, ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando que não houve instrução específica quanto a esse ponto, nem comprovação efetiva de danos experimentados pela vítima.

Por fim, postula a concessão da justiça gratuita, a fim de ser isentado o apelante do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007090-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADER SILVA KOHLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

No dia 12 de outubro de 2022, por volta de 17:00 horas, na residência localizadna Avenida das Avencas/Flor de Lótus, n. 45, bairro Feu Rosa, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua companheira, Rozelia Marta Carneiro, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, além de praticar contra ela, vias de fato. Denota-se do procedimento investigativo que, na data dos fatos, o Denunciado e a vítima, possuíam um relacionamento afetivo há 06 (seis) meses. A relação é marcada por episódios de violência física perpetrados pelo Denunciado em face da companheira, agravados pelo uso de álcool e drogas por parte dele. Infere-se que, naquele dia, em casa, o casal iniciou uma discussão, em razão de questões familiares. Durante a discussão, o Denunciado, alterado, desferiu um tapa no rosto da companheira - o qual não deixou vestígios aparentes - determinando que a mesma 'calasse a boca", ao mesmo tempo em que a ofendeu com palavras de baixo calão.Consta, também, que o Denunciado, não satisfeito, ameaçou a vítima, dizendo que iria dar um soco no rosto dela. Consigne-se, que a vítima acionou a Polícia Militar, tendo os policiais militares o comparecido ao local e conduzido os envolvidos a Delegacia Especializada. A vítima Cr representou, criminalmente, contra o Denunciado, bem como requereu medidas t protetivas de urgência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, fixando ainda valor mínimo a título de reparação de danos morais, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa, em suas razões, sustenta insuficiência de provas, alegando que a condenação se fundamentou unicamente na palavra da vítima, desamparada por outros elementos de convicção, circunstância que violaria o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão, ou redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais e a concessão da justiça gratuita.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência e pela representação formal da vítima.

A autoria emerge de modo seguro, a partir do depoimento da ofendida, Rozelia Marta Carneiro, que em juízo afirmou de forma clara e coerente:

“
Eu estava em casa com minhas filhas quando o Jader chegou alterado, tinha bebido. A gente discutiu por conta de umas dívidas, e ele me deu um tapa no rosto, me empurrou contra a geladeira e ainda disse que ia me dar um soco que me colocaria no chão. Minhas filhas seguraram ele. Eu fiquei com muito medo. Liguei para a polícia na hora”.

Por seu turno, o apelante, interrogado, negou as agressões, afirmando:

“
Eu estava nervoso, mas não encostei a mão nela. Só discutimos. Ela que ficou alterada. Não teve tapa, nem empurrão. As meninas viram tudo, sabem que não teve isso”.

Embora a negativa seja direito do réu, o contexto probatório não a ampara.

Os policiais militares SD/PM Fagner Souza Costa e SD/PM Pedro Henrique M. Pereira, ainda que não tenham presenciado diretamente os atos, confirmaram a situação encontrada no local.

O primeiro relatou:
“Fomos acionados para atender ocorrência de violência doméstica. Ao chegarmos ao local, a vítima estava bastante abalada emocionalmente, chorando, dizendo que havia sido agredida pelo companheiro. Ela relatou que ele a empurrou e tentou agredi-la”.

O segundo corroborou:
“Confirmo o que o colega disse. Chegamos e a senhora estava abalada. Ela disse que tinha sido empurrada e que ele ameaçou dar soco. A casa estava em desordem”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos de prova.

Na espécie, a narrativa da vítima foi firme, coesa e compatível com a situação constatada pelos policiais militares.

A ausência de laudo de lesões corporais não enfraquece a acusação, pois justamente a contravenção de vias de fato se caracteriza por agressões físicas sem resultado lesivo aparente, como empurrões e tapas.

Assim, não há
que se
falar em absolvição por insuficiência probatória.

No tocante à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 dias, sendo majorada em razão da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, resultando na reprimenda definitiva de 20 dias de prisão simples.

Não há espaço para a pretendida redução abaixo do mínimo legal, uma vez que não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Quanto ao valor mínimo fixado a título de indenização por danos morais, igualmente não prospera a insurgência.

Houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, atendendo ao requisito legal.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo pacífico o entendimento de que, nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, o dano moral é presumido, decorrendo da própria prática delituosa.

Nesse sentido, decidiu o STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia” (REsp 1675874/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

Por fim, não vejo motivos para deferir o pedido de isenção de custas processuais, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)